Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-94.2020.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000363-94.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.666.218/0001-54 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), ABRAO JORGE MIGUEL NETO - CPF: 277.752.178-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
.
contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelaço Cível n.º 0000363-94.2020.8.11.0004 interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.º 270450359, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de preclusão consumativa — ante decisão anterior, transitada em julgado, que teria reconhecido a legitimidade passiva da embargada — e de contradição na fundamentação acerca da ilegitimidade da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões de Id. 272572977, pela rejeito dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão quanto à tese de preclusão consumativa — ante decisão anterior, transitada em julgado, que teria reconhecido a legitimidade passiva da embargada — e de contradição na fundamentação acerca da ilegitimidade da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A tese de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante merece acolhimento.

Nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a legitimidade passiva é condição indispensável para o prosseguimento válido de uma demanda, sendo necessário que o réu tenha relação jurídica direta com o objeto discutido. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

A análise dos autos revela que a apelante nega a existência de qualquer vínculo jurídico com a parte autora. Alega, ainda, que não efetuou qualquer bloqueio de repasse de valores à parte autora ou deu causa a qualquer dos fatos narrados na ação que promoveu a condenação da parte autora, atos que competem exclusivamente às instituições bancárias e credenciadoras dos estabelecimentos comerciais.

De outro lado, a parte autora não trouxe elementos capazes de demonstrar a existência de relação jurídica direta com a apelante, como contrato firmado ou autorização expressa para a realização de débitos de qualquer espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - TRANSAÇÃO COMERCIAL CELEBRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO - EMPRESA LICENCIADORA DA BANDEIRA DO CARTÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Se a apelação expõe de forma clara os fatos e o direito que a parte alega ter, demonstrando seu inconformismo com os fundamentos da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade.
2. Há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito, corré em ação de cobrança que visa ao recebimento de prestações inadimplidas contratadas através do cartão, por não apresentar gerência na emissão e administração deste ou na autorização das operações junto ao estabelecimento comercial credor.
3. Preliminar rejeitada e apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000212139810001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a legitimidade passiva exige relação jurídica clara e direta entre o autor e o demandado:

“A legitimidade passiva para a ação está vinculada à demonstração de relação jurídica entre o autor e o réu, sendo incabível atribuir responsabilidade a quem não tenha participado ou se beneficiado diretamente da relação jurídica em discussão.” (STJ, REsp 1.848.315/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/11/2020).

Dessa forma, ao não demonstrar a autora a existência de vínculo jurídico com a apelante, resta configurada a ilegitimidade passiva, o que inviabiliza a análise de mérito da presente demanda.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, a consequência processual é a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme prevê o artigo 485, VI, do CPC.

A doutrina de Fredie Didier Júnior é enfática ao afirmar:

“A ilegitimidade das partes é questão de ordem pública e, uma vez verificada, impede a análise do mérito, conduzindo à extinção do processo sem julgamento de mérito.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 16ª ed. Salvador: Juspodivm, 2022).

No presente caso, considerando a ausência de legitimidade da apelante, não há outra alternativa senão extinguir o processo sem resolução de mérito, garantindo à parte autora a possibilidade de redirecionar a ação contra a verdadeira responsável pelo fato ocorrido.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025